Tribunal: TJDFT
Processo: 0732893-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732893-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CARLOS CESAR CAPOLI REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CARLOS CESAR CAPOLI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 168070016) em ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada no 0732772-97.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob a alegação de que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, não permitindo-se demonstrar a irregularidade da rescisão contratual mencionada, esclarecendo que tal irregularidade carece de dilação probatória. Em suas razões recursais (ID 49939570), o agravante sustenta que houve rescisão unilateral do plano de saúde contratado, Plano Bradesco Saúde Top, desde 12/7/2023 apesar de não estar inadimplente, conforme extrato de pagamentos anexados, não se justificando o mencionado cancelamento de forma unilateral, sem qualquer tipo de notificação prévia. Isso porque o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, autoriza o cancelamento diante de inadimplemento do consumidor e respectiva notificação. Relata que tem 49 (quarenta e nove) anos de idade e é portador de asma grave predominantemente alérgica (CID J45.0), mencionando ainda outras comorbidades severas, faz uso de medicação de alto custo (XOLAIR 150MCG) a cada 4 semanas, por tempo indeterminado, até melhora clínica, medicamento pago pelo Plano de Saúde, com valor em torno de R$ 3.144,00 (três mil cento e quarenta e quatro reais), conforme imagem anexada. Alega não ter o Juízo de origem considerado o seu quadro clínico, podendo, a qualquer instante, necessitar de internação de emergência e que a interrupção brusca do tratamento pode piorar seu quadro clínico, já em estado grave. Ressalta a aplicação da Súmula 469/STJ, sob o amparo do Código de Defesa do Consumidor; cita doutrina e jurisprudência que entende amparar-lhe; e, ao final, requer a imediata reativação do plano de saúde cancelado, em razão do quadro de saúde apresentado, reformando-se a decisão no julgamento do mérito recursal. Comprovante de pagamento do preparo recursal juntado (ID 49939571). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, viabilizando a concessão da liminar postulada. A probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos que demonstram que o agravante possuía vínculo contratual com a empresa ré. Há, ainda, os comprovantes de pagamentos das mensalidades anteriores, a demonstrar, “prima facie” ausência de inadimplência. Diante do contexto apresentado, há probabilidade do direito no que tange a possível ilegalidade no cancelamento unilateral do plano de saúde ao teor do art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1998: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Em reforço de argumentação, colaciono, ainda, julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÍNIMO NÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 1. Em análise da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, somente é legítimo o cancelamento do serviço em razão de inadimplemento caso este seja superior a 60 dias e haja notificação prévia. 2. Conforme planilha juntada pela agravante, a mensalidade que resultou no cancelamento do plano de saúde foi adimplida em prazo inferior ao supramencionado e, portanto, não é suficiente para o cancelamento do plano de saúde. Ademais, não foi comprovado o recebimento da notificação pelo beneficiário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1629738, 07385181720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO. EXÍGUO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E COMPATIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 17, da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo determinado pelo Juízo de origem, faz-se necessária a dilatação deste para que se torne possível o cumprimento da ordem judicial. 4. O valor fixado a título de astreintes na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1655896, 07258308620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte caminha firme no sentido da necessidade de comunicação prévia para que seja possível o encerramento do ajuste, independentemente de se tratar de plano de saúde individual ou coletivo, ainda que o artigo 13 da Lei 9.656/98 faça referência aos produtos contratados individualmente. 2. A imprescindibilidade da notificação justifica-se para que haja tempo hábil de migração para um novo plano de saúde. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1710879, 07038850920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano é patente, haja vista que, conforme documentos juntados aos autos, o ora agravante, como relatado, conta com 49 (quarenta e nove) anos de idade, é portador de asma grave predominantemente alérgica (CID J45.0), mencionando ainda outras comorbidades severas. Faz uso de medicação de alto custo, XOLAIR 150MCG a cada 4 semanas, por tempo indeterminado, até melhora clínica, medicamento pago pelo Plano de Saúde, com valor em torno de R$3.144,00 (três mil cento e quarenta e quatro reais). Dessa forma, seu quadro clínico, de fato, e nessa análise sumária, pode piorar, inclusive necessitar de internação de emergência, e a interrupção brusca do tratamento pode gerar consequências no seu estado clínico já grave. Há, portanto, impacto imediato em seu tratamento estar desassistido por plano de saúde. A medida não é irreversível, pois, sendo improcedentes os pedidos na origem, as agravadas poderão cobrar os valores e efetuar o cancelamento a depender do provimento judicial final. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar que a(s) ré(s) restabeleça(m) NO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS o plano de saúde do ora agravante, nos moldes de cobertura que já usufruía, mediante a devida contraprestação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFERE-SE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se as partes agravadas, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator